Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. Se à época do ajuizamento da ação coletiva, o agravado era servidor da administração direta, representado pelo SINDIRETA/DF, faz-se necessário reconhecer que ele não se encaixa nas situações a serem discutidas no IRDR 21, mas na regra geral, não se justificando, assim o sobrestamento do feito.
2. O servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, é legítimo para se utilizar do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época (SINDIRETA/DF), pois o atual sindicato de sua categoria não existia na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997. (Acórdão 1866524, 07074478920248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024.)
3. Recurso conhecido e não provido.